Tribunal: STF
Processo: Rcl 58273
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. DESCUMPRIMENTO. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, formalizada por José Carlos Campos e Maria Isabel Gracia Campos, em desfavor de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0048900-48.1993.5.10.0101, mediante o qual teriam sido inobservados a decisão proferida no RE nº 583.455/RJ, Tema RG nº 90, o art. 97 da Constituição da República e a cláusula de reserva de plenário prevista no enunciado vinculante nº 10 da Súmula desta Suprema Corte.

    2. Os reclamantes narram que o Tribunal reclamado teria afastado a aplicabilidade dos arts. 82, § 2º, e 158, inc. III, da Lei nº 11.101, de 2005 - Lei de Falências, sem observar a cláusula de reserva de Plenário. Além disso, teria inobservado o entendimento desta Corte no sentido da competência da Justiça comum para o julgamento de execução de crédito trabalhista de empresa em recuperação judicial e falência, firmado no julgamento do RE nº 583.955/RJ, Tema RG nº 90.
 
    3. Requerem o deferimento de medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, buscam a procedência da reclamação para cassar o acórdão recorrido. Pedem a concessão do benefício da gratuidade de Justiça.

    4. A autoridade reclamada prestou as informações narrando o histórico processual (e-doc. 59). 

    5. A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 62):

“Reclamação Constitucional. Direito Constitucional, Empresarial e do Trabalho. Suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10. Reconhecimento da prescrição prevista no artigo 158, III, da Lei nº 11.101/2005, na sua redação original, pela Justiça Falimentar. Agravo de petição não provido pela Terceira Turma do TRT 10ª Região, ao argumento de que ‘os prazos prescricionais previstos no art. 158, III e IV, da Lei 11.101/2005 não impedem o prosseguimento da execução de débitos trabalhistas que estão em andamento nesta Justiça Especializada em razão da regência própria dos prazos prescricionais que incidem na execução trabalhista’. Ofensa ao verbete sumular verificada. Parecer pela procedência da Reclamação.”

    6. A Secretaria Judiciária certificou, em 27/02/2024, que a parte beneficiária não se manifestou (e-doc. 60).

É o relatório.

Decido.

    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    9. De início, mantenho o deferimento dos benefícios justiça gratuita (e-doc. 50, 2).

    10. Preliminarmente, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 583.955/RJ, Tema nº 90 do ementário da Repercussão Geral, com o seguinte teor:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial.
II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05.
III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho.
IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar.
V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento.
VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido.”
(RE nº 583.955/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j 28/05/2009, p. 28/08/2009).

    11. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, o qual revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionada ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
(...)
§ 5º É inadmissível a reclamação:
(...)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos). 


    12. No entanto, o referido requisito não foi atendido. Os  reclamantes apresentam a cópia do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (e-doc. 45, p. 21-37), o qual, de acordo com pesquisa realizada no sítio daquele Tribunal, ainda estava em processamento. De fato, o julgamento do referido recurso extraordinário se deu em 06/10/2023.

    13. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte. Nesse sentido, trago os seguintes julgados:

“RECLAMAÇÃO. TEMA 201 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O iter processual necessário ao ajuizamento da ação reclamatória fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige o julgamento de todos os recursos disponíveis à parte, inclusive aqueles que, interpostos na origem, terão sua apreciação final perante esta Corte, como é o caso do agravo da decisão denegatória do recurso extraordinário, ante a inviabilidade do uso da reclamação constitucional como substitutivo recursal.
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante.
4. Embargos de declaração rejeitados.”
(Rcl nº 52.708-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023; grifo nosso).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DO TEMA 22 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O ato impugnado é decisão de relator do TRF da 4ª Região, que indeferiu pedido de antecipação dos efeitos de tutela em apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de continuidade no concurso de cabos especialistas temporário do Exército Brasileiro, por não preencher os requisitos estipulados no edital de convocação. Ausência de informação quanto ao julgamento ou interposição de Recurso Extraordinário na origem.
2. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
3. Recurso de agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.628-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 24/02/2023; grifo nosso).

    14. Noutro passo, também se aponta como afrontado, pelo TRT da 10ª Região, o enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF, cujo teor se transcreve abaixo:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    15. Especificamente quanto ao ato reclamado, correta a argumentação inserta no parecer do Parquet, cuja conclusão foi a seguinte (e-doc. e-doc. 62, p. 5):

“Embora não tenha declarado expressamente a inconstitucionalidade incidental, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região afastou a aplicação da Lei nº 11.101/2005, tendo, consequentemente, exercido o controle difuso de constitucionalidade sem aplicação do artigo 97 da Constituição Federal[1] , e violado o enunciado da Súmula Vinculante 10, por desrespeito à cláusula de reserva de Plenário.”

    16. Neste sentido, compulsando detidamente o acórdão proferido pelo TRT da 10ª Região, cuja ementa transcrevo a seguir, verifico que houve o reconhecimento de inconstitucionalidade dos arts. 82, § 2º, e 158, inc. III, da Lei nº 11.101, de 2005,  de forma velada. Confira-se (e-doc. 47, p. 2; grifos do original):

“(...) AFRONTA À COISA JULGADA NOS AUTOS DO PROCESSO DE FALÊNCIA E DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES. PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DA LEI DE FALÊNCIAS. PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 1. O simples transcurso do prazo previsto no art. 158, III, da Lei de Falências não impede seja a execução direcionada aos sócios da empresa Executada, ante a ausência de prova de quitação da dívida trabalhista, não havendo falar em afronta à coisa julgada em razão do decidido na Ação Declaratória 5166403.30.2016.8.09.0051, porquanto a declaração de extinção das obrigações de um dos sócios não tem repercussão em relação ao crédito discutido nos presentes autos. 2. Na Justiça do Trabalho, a responsabilização dos sócios pelas dívidas da empresa encontra regência própria, disciplinada no art. 10-A da CLT, sendo inaplicável o disposto no art. 82, § 2º, da Lei 11.101/2005. 3. O art. 7º, XXIX, da CF disciplina o direito de ação do trabalhador para ajuizar reclamação trabalhista, impondo limites temporais ao exercício desse direito, não se extraindo de tal preceito nenhuma regulamentação própria quanto à prescrição aplicável no curso da execução e, muito menos, quanto ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Aplicável o disposto na Súmula 114 do C. TST, que impede a pronúncia da prescrição intercorrente na hipótese discutida nos autos. (...) Agravo de Petição conhecido e desprovido.”

    17. Apesar de não haver expresso reconhecimento de inconstitucionalidade do supracitado dispositivo legal, o Tribunal reclamado afastou a sua incidência no caso concreto, ensejando completo esvaziamento do conteúdo da norma, a eliminar suas hipóteses de incidência, sem que tenha sido observado o previsto no art. 97 da CRFB, o que implica violação ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante. 

    18. Assim, concluo que os fundamentos adotados na decisão reclamada violam o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF. Nesse sentido, confira-se o seguinte excerto da decisão proferida pelo eminente Ministro Roberto Barroso na Rcl nº 16.903/PE, j. 22/11/2017, p. 28/11/2017 (grifos nossos):

“(...) 6. A Súmula Vinculante nº 10 tem por fundamento o art. 97 da Constituição, que veda a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo por órgão jurisdicional fracionário. A norma constitucional em questão busca preservar a presunção de constitucionalidade dos atos do poder público, estabelecendo que sua superação depende de voto favorável da maioria absoluta dos membros de Tribunal ou de seu Órgão Especial. Naturalmente, o afastamento dissimulado de lei, sem expressa declaração de inconstitucionalidade, frustra a teleologia do art. 97 da Constituição. Por isso, a Súmula Vinculante nº 10 considera nulo o acórdão “que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
7. Isso não significa que os órgãos fracionários estejam proibidos de interpretar a legislação ordinária, com ou sem referência à Constituição. A aplicação do direito pressupõe a definição do seu sentido e alcance. Essa é a atividade cotidiana dos Tribunais e de seus órgãos fracionários. O que não se admite é o afastamento do ato normativo sem observância da cláusula de reserva de plenário. A diferença entre essas duas hipóteses nem sempre será clara, mas há uma zona de certeza positiva quanto à incidência do art. 97 da Constituição: se o Tribunal de origem esvaziar a lei ou o ato normativo – i.e., se não restar qualquer espaço para sua aplicação –, não haverá dúvida de que ocorreu afastamento, não simples interpretação.”

    19. Por fim, destaco inexistir na decisão reclamada referência à eventual declaração de inconstitucionalidade do aludido dispositivo legal, em observância ao art. 97 da CRFB, ainda que em processo diverso, por Órgão Especial ou Plenário da respectiva Corte.  

    20. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, no Processo nº 0048900-48.1993.5.10.0101, determinando que outro seja proferido, com observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se, com urgência. 

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator